Tribunal: TJDFT
Processo: 0719600-82.2023.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CABIMENTO.
1 – Preliminar. Nulidade da sentença. Emenda da inicial. O ordenamento jurídico não exige que o autor, após intimado para emendar a inicial e se mantido inerte, seja novamente intimado para que a inicial seja indeferida por ausência de cumprimento das diligências ordenadas (art. 321 parágrafo único, CPC). A abertura de prazo, pelo juiz, para a emenda à inicial, já constitui, ela própria, a expressão do princípio da não surpresa. Preliminar rejeitada.
2 – Busca e apreensão. Requisitos. Nas ações de busca e apreensão lastreadas em contrato de alienação fiduciária, a comprovação da mora e a apresentação de contrato que estabeleça o vínculo entre as partes são os requisitos essenciais à propositura da ação de busca e apreensão de bem garantido.
3 – O Decreto-Lei 911/69 não impõe que seja apontado, na petição inicial, fiel depositário, sendo incabível a extinção do processo em decorrência do descumprimento da ordem de emenda sob este fundamento, diante da ausência de previsão legal.
4 – Apelação conhecida e provida.

L